Tribunal: STF
Processo: HC 220300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus  761.559/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio duplamente qualificado), e 347, parágrafo único, c/c o 14, inc. II, por duas vezes (fraude processual tentada), todos do Código Penal; e art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990, (corrupção de menores). Ao receber a denúncia, o juízo de origem indeferiu requerimento do Ministério Público voltado à decretação da prisão preventiva.



    3. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para determinar a prisão preventiva da paciente e de corréus.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Asseveram contrariada a jurisprudência do STF e do STJ. Arguem a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados à paciente se referem a 31/08/2021, tendo sido a prisão decretada apenas em 28/07/2022. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Pontuam ter a paciente comparecido de forma espontânea e pessoalmente para a citação e que, desde a ocorrência do crime, não se envolveu na prática de novos delitos.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que resultou na prisão preventiva da paciente:  



    “Inicialmente, é de se destacar que, além de os autos contarem com provas da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria contra os réus – o que foi reconhecido na própria decisão recorrida –, os fatos narrados na denúncia são extremamente graves e reprováveis, em muito ultrapassando o inerente aos tipos penais em questão.



    Com efeito, por razão de inconformismo com a partilha de bens operada nos autos da ação de divórcio de K.L.M.O.S. e da vítima, os réus, em tese, em vez de recorrerem aos meios lícitos de solução de conflitos dessa natureza, optaram por, de forma injustificada, recorrer à violência. Assim, supostamente, se organizaram para surpreender o ofendido no interior de sua própria residência e, na sequência, desferiram diversos golpes de instrumento perfurocortante contra ele, se evadindo em seguida. 



    Tal modus operandi revela a periculosidade, frieza, ousadia e indiferença à vida humana dos agentes, o que, diferentemente do alegado na decisão recorrida, é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva:



    “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 08/154).



    No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Além disso, é de se notar que as denunciadas K.L.M.O.S. e L.M.O. tentaram lavar o veículo utilizado para a prática do crime e formatar o aparelho de telefone celular que continha informações sobre o homicídio em questão, com o claro intuito de obstaculizar a apuração dos fatos. Ora, isso gera o fundado receio de que, caso permaneçam em liberdade, elas continuem a tentar ocultar provas e prejudicar o alcance da verdade real, o que não se pode admitir.



    Não bastasse isso, há nos autos indícios de que M.F. se encontra foragido, constando, inclusive, que ele não foi encontrado no endereço informado nos autos para ser citado, o que sugere que ele realmente está se ocultando da Justiça e tem o objetivo de frustrar a aplicação da lei penal. 



    Diante de todas as considerações expostas, entendo que resta plenamente demonstrada a necessidade de subtrair dos recorridos a liberdade, como forma de garantir-se a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, pelo que deve ser reformada a decisão atacada.” (e-doc. 16, p. 7-9, grifos nossos)  



     8. Observa-se que o Tribunal de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e conveniência da instrução processual, considerando condutas praticadas pelos réus com o intuito de impedir a apuração dos fatos. Ressaltou ter sido o delito cometido em razão de inconformismo com a partilha de bens decorrente de ação de divórcio entre paciente e vítima, tendo sido esta surpreendida em sua própria residência e ferida com diversos golpes de instrumento perfurocortante. Destacou, ainda, o fato de a acusada ter tentado lavar o veículo utilizado na prática criminosa e formatar aparelho de telefone celular no qual continha informações sobre o homicídio.



    9. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi “flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal”, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021)



    10. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para, além de garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual, considerando condutas praticadas pela paciente com o intuito de impedir a apuração dos fatos, pela tentativa de ocultação de provas e prejuízo à apuração da verdade. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não há se falar em ilegalidade.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator